Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706697-02.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: JOSE SILVERIO ROSA EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Silvério Rosa (Id. 26629768) em face da r. decisão Id. 26326647, que não conheceu da Apelação interposta por Incorporadora Borges Landeiro S.A. e Incorporação Garden Ltda. (em Recuperação Judicial) e deixou de fixar honorários advocatícios recursais, com o seguinte teor: “Trata-se de Apelação interposta pela Incorporadora Borges Landeiro S.A. e Incorporação Garden Ltda. (em Recuperação Judicial) contra a r. sentença Id. 24637657, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 24637663 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC da seguinte forma: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência, tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme art. 5o, caput e § 1o, da Lei 11.419/06. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 24637657 foi proferida no dia 12.2.2021, tendo o patrono das Apelante registrado ciência do ato na plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe) na data 19.2.2021, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação no dia 22.2.2021 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso findaria em 12.3.2021. Contudo, em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe - 1o grau[1], verifica-se que neste dia houve indisponibilidade da plataforma por pouco mais de uma hora, o que implica na prorrogação do prazo recursal para o próximo dia útil, conforme art. 12, I, do Provimento Judicial n. 12/2017 deste e. Tribunal de Justiça. Dessa forma, o prazo recursal findou no dia 15.3.2021, segunda-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 16.3.2021 (Id. 24637664), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 24637664). Publique-se. Intimem-se.” O Autor, ora Embargante, afirma, em síntese, que há omissão na r. decisão embargada, pois deixou de se manifestar quanto aos honorários advocatícios recursais. Por fim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada. Intimados a se manifestarem sobre os Embargos opostos, os Réus, ora embargados, permaneceram inertes (Id. 27275781). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por José Silvério Rosa. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, em razão de suposta omissão na r. decisão, por ter deixado de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela contraparte. Assiste razão ao Embargante, pois a r. decisão embargada, apesar de não ter conhecido da Apelação, nada mencionou sobre os honorários advocatícios recursais, descumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, in verbis: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” Assim, em atenção aos termos do referido dispositivo legal e levando em conta o trabalho adicional do advogado realizado em grau recursal e em observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados na r. sentença em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação. Com estas considerações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo Autor e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar omissão na r. decisão embargada para majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora